Tribunal: TCU
Processo: 022.508/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdãos/1a Câmara 1108/2014 e 3222/2017, rel. Min. Walton Alencar Rodrigues; Acórdãos/1a Câmara 3.557/2014, 4.779/2014, 5.153/2015, 661/2016, 4.775/2016 e 10405/2022, esses da relatoria do Min. Benjamin Zymler; Acórdão 9580/2022-TCU-Primeira Câmara , Acórdão 10676/2015-TCU-Segunda Câmara e Acórdão 1033/2023-TCU-Segunda Câmara , rel. Min. Vital do Rêgo; Acórdão 1191/2023-TCU-Primeira Câmara , rel. Min. Augusto Sherman; Acórdão 2286/2023-TCU-Segunda Câmara , rel. Min. Augusto Nardes), ainda que os pagamentos decorram de decisão judicial (Acórdãos/1a Câmara 6619/2019, rel. Min. Vital do Rego; 3147/2020, rel. Min. Bruno Dantas; 4967/2012 e 1108/2014, rel. Min. Walton Alencar Rodrigues; 4054/2013 e 1403/2014, rel. Min. Benjamin Zymler; e Acórdão de Relação 468/2023 - 1a Câmara, rel. Min. Weder de Oliveira); Considerando que, com as alterações ocorridas na remuneração da interessada, contemplando a implementação das tabelas da Lei 11.355/2006, alteradas pela Lei 11.784/2008, não haveria resíduo algum de PCCS/DPNI suscetível de ser transformado em "Diferença Individual" da Lei 12.998/2014; Considerando que a parcela ora impugnada deveria ter sido integralmente absorvida, consoante disciplinou a sua lei de criação; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria da Sra. Marta Luzia Silva do Nascimento e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 022.508/2024-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Marta Luzia Silva do Nascimento (XXX.369.824-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor da Sra. Marta Luzia Silva do Nascimento, livre da irregularidade verificada, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.